Tribunal: TJSP
Processo: 1004050-82.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271568
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004050-82.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
SOLWA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA., é apelada LEONTINA BETTINI SOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004050-82.2018.8.26.0564 -Voto no 37.046
2
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – 3a VARA CÍVEL
APELANTE:
SOLWA
COMÉRCIO
MANUTENÇÃO
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA. (ré)
APELADA: LEONTINA BETTINI SOLA (autora)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO MARTA OLIVEIRA DE SÁ
EMENTA:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Ação de despejo cumulada
com cobrança. Juízo de procedência. Apelo da ré. Desprovimento.
VOTO No 37.046
RELATÓRIO
Locação não residencial, ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança, juízo de procedência (fls. 111/114), apela a
ré, com matéria preliminar (cerceamento de defesa, na perspectiva de produção
de prova testemunhal e pericial). No mérito, pugna pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 133/137.
FUNDAMENTAÇÃO
Mora
i n c o n t r o v e r s a ,
a
s e n t e n ç a
h á
q u e
c o n f i r m a r ,
disciplinando a resolução de vínculo locatício, ainda a dispor sobre a
c o b r a n ç a
d e
a l u g u e r e s
e
e n c a r g o s ,
e x i g í v e i s
a t é
a
d e s o c u p a ç ã o d o i m ó v e l .
Aventado
c r é d i t o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004050-82.2018.8.26.0564 -Voto no 37.046
3
r e p a r a t ó r i o
d a
r é ,
à
c o n s i d e r a ç ã o de despesas com correção de avarias
do imóvel locado, que a l m e j a d e b i t a r a o l o c a d o r ,
a
a b o r d a g e m ,
a
e x i g i r
m e l h o r
a p r o f u n d a m e n t o
d e
d a d o s ,
c o m
c o n t r a d i t ó r i o
e s p e c í f i c o ,
é
d e
s e r
e n c a m i n h a d a e m d e m a n d a a u t ô n o m a .
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator